Tribunal: TJBA
Processo: 8000512-63.2016.8.05.0261
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000512-63.2016.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUCANO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DENISE MOURA MACIEL e outros

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TUCANO. JORNADA DE TRABALHO DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. PROPORÇÃO ESTABELECIDA DE 2/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES INTRACLASSE E 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. ADI 4.167/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA NORMA GERAL FEDERAL. LEI MUNICIAL N.º 265/2011. RESPEITO À PROPORÇÃO PREVISTA NA LEI FEDERAL. DOCENTE. JORNADA LABORAL DE 20H SEMANAIS. COMPROVAÇÃO DE LABOR EM SOBREJORNADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º
8000512-63.2016.8.05.0261
, em que são interessados
DENISE MOURA MACIEL
e
MUNICIPIO DE TUCANO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR